Tribunal: TJES
Processo: 5000090-55.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-55.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: CEZAR TADEU RONCHI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000090-55.2020.8.08.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: CEZAR TADEU RONCHI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TFLIF (exercícios de 2016 e 2017), extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor da causa (R$ 6.435,86), à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se é necessária a oportunização ao ente público para adoção de medidas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título, antes do reconhecimento da ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, ressalvada justificativa de ineficiência.

4. O mesmo precedente assegura, nas ações em curso, a possibilidade de suspensão do processo para que o ente público adote as providências necessárias à demonstração do interesse processual.

5. O juízo de origem extingue o feito de ofício sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia, violando o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

6. A ausência de intimação do exequente impede a comprovação da inadequação das medidas prévias ou sua efetiva adoção, o que compromete a correta aplicação do Tema 1.184.

7. A jurisprudência pátria e do próprio tribunal reconhece a nulidade de sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia oitiva da Fazenda Pública.

8. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento do feito com a observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 2. O contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa impedem a extinção de ofício sem oportunizar ao exequente a adoção das medidas prévias exigidas. 3. Nas execuções fiscais em curso, deve-se facultar ao ente público a tentativa de conciliação ou o protesto do título para demonstrar o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJ-MG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
(Id. 17828797) ver reformada a sentença (Id. 17828795) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de
CEZAR TADEU RONCHI
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa, uma vez que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a eventual extinção; (ii) a autonomia do ente federado e a observância da legislação municipal (Lei nº 2.058/2019), que fixa o limite de 500 URMF (aproximadamente R$ 1.765,00) para dispensa de cobrança judicial, valor este superado pelo crédito exequendo de R$ 6.435,86; (iii) que o Tema 1184 do STF exige o respeito à competência constitucional de cada ente para definir o baixo valor; (iv) a inaplicabilidade imediata e automática da Resolução CNJ nº 547/2024 a processos com movimentação útil e bens penhoráveis já identificados nos autos.

Sem contrarrazões, ante a ausência de manifestação do executado citado por edital.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em desfavor de
CEZAR TADEU RONCHI
, na qual o ente exequente aduz ser credor do executado quanto a débitos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano (
IPTU
) e Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (
TFLIF
), referentes aos exercícios de
2016 e 2017
.

Sustenta que a pretensão executória está lastreada na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0001559/2018
, que goza de presunção de liquidez e certeza. Informou, ainda, que o valor atribuído à causa na data do ajuizamento, em agosto de 2020, foi de
R$6.435,86
(seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Após a citação do executado por Edital e a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens imóveis, sobreveio a r. sentença objurgada. Na oportunidade, o Juízo Singular, de ofício, reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir do ente público, fundamentando sua decisão na necessidade de racionalização das execuções de baixo valor, nos termos da
Resolução nº 547/2024 do CNJ
, por se tratar de crédito inferior a R$ 10.000,00.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação.

Denota-se que o julgador de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que reflete o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do
Tema nº 1.184
da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura,
entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.